Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo e inexigível o contrato vinculado ao Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do autor recorrido; restituir em dobro todas as quantias descontadas desde a contratação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros. Determinou, ainda, que o recorrido devolva ao recorrente a quantia de R$18.810,28 (dezoito mil oitocentos e dez reais e vinte a oito centavos) a ser corrigida monetariamente desde as referidas operações de transferência bancária (R$18.000,00 em 11/02/2019 e R$810,28 em 07/05/2018) e acrescidas de juros, autorizada a compensação entre as dívidas. Por fim, condenou o recorrente a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Alega, em síntese, como razões para a reforma da decisão recorrida, que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes e o recorrido conhecia a modalidade contratada; não quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido e a ausência de danos materiais e morais ante a falta de vício de consentimento.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 27791794.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).

9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações do recorrido. No pedido inaugural, ele afirma que há aproximadamente 2 (dois) anos aderiu a um cartão consignado do recorrente obtendo um crédito de empréstimo consignado de aproximadamente R$18.000,00 (dezoito mil reais), que seria pago mediante parcelas mensais descontadas em sua folha de pagamento até a amortização do débito. Contudo, afirma, que o recorrente passou a descontar infindáveis parcelas em seu contracheque, mesmo já tendo efetuado o pagamento de mais de 24 (vinte e quatro) parcelas, totalizando o montante de R$18.630,57 (dezoito mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), sem nunca amortizar o crédito.

10. Sustentou que o termo de adesão seria nulo por violar os direitos do consumidor, notadamente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo.

11. Examinando o documento de ID. 27791708 constata-se que a recorrido realizou dois saques, sendo o primeiro no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e o segundo no valor de R$810,00 (oitocentos e dez reais) ao qual fez adesão no dia em 07/02/2019 e, ainda, pagou mais de 20 (vinte) faturas do cartão de crédito ID. 27791759. Porém, somente em 28/02/2021, foi que o recorrido protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção.

12.Visualizando o demonstrativo de rendimento anual constantes do ID. 27791697/27791700, observa-se que o recorrido já contratou diversos empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual e excepcional vulnerabilidade dele quanto à natureza do empréstimo contraído.

13. Observa-se, portanto, que o recorrido contratou com o recorrente, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID. 27791707). Da documentação acostada aos autos, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque da autor/recorrido, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.

14. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.

15. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.

16. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).